Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Resolução Bacen 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual.
2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente.
3. É lícita a previsão de cláusula que autoriza descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedentes.
4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
7. Recurso conhecido e provido.